Tribunal: STF
Processo: Pet 12337
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão proferida nesta Pet 12.337, que deferiu extensão dos decisórios proferidos na Rcl nº 43.007 e na Rcl nº 61.387, e que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 
Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, notificando a mencionada imprestabilidade, quanto ao requerente, dos referidos elementos de prova, ressaltando-se, desde já, a vedação da prática, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou de cooperação a partir destes elementos para que sejam encaminhados ao Governo do Panamá.”
Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde no país que indica em sua exordial a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios tidos por imprestáveis, nos termos da decisão referida. 
Ao final, requer-se:

“a) a declaração da imprestabilidade, quanto à pessoa do Peticionário, de todo e qualquer elemento de prova obtido a partir dos sistemas “DROUSYS” e “MY WEB DAY”, do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht e demais provas oriundas da Operação Lava Jato; 
b) a vedação à prática, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou de cooperação relacionados ao referido Acordo de Leniência e provas a ele relacionadas, em atendimento a demanda do Governo do Panamá; 
c) o envio de ofício ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores, com cópia da decisão ora pleiteada, para fins de comunicação ao Governo do Panamá sobre o posicionamento desta C. Corte Suprema a respeito da imprestabilidade das provas reportadas no item “a”, bem como das providências elencadas no item “b”; para que o Governo do Panamá possa adotar as providências cabíveis em seu âmbito de jurisdição e soberania; 
d) Por economia processual e, considerando-se a participação do requerente no processo indicado como paradigma [PET 12.337], pleiteia-se a juntada de documentos anexos em caráter simplificado, com o aproveitamento dos documentos referenciados no processo retrocitado.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que se utiliza de elementos probatórios tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal na decisão proferida nas Rcl 61.387 e Rcl 43.007, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.
De fato, tal como referido pela parte requerente:

“(...) a persecução penal instaurada contra o Peticionário perante o “Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá” encontra-se estruturada sobre elementos informacionais derivados do Acordo de Leniência celebrado pela ODEBRECHT nos autos nº 5020175- 34.20174.04.7000, especialmente registros extraídos dos sistemas “Drousys” e “My Web Day”, além de declarações prestadas por ex-executivos da empresa no contexto de colaborações premiadas celebradas no Brasil.”

Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007,  para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 
Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, notificando a mencionada imprestabilidade, quanto ao requerente, dos referidos elementos de prova, ressaltando-se, desde já, a vedação da prática, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou de cooperação a partir destes elementos para que sejam encaminhados ao Governo do Panamá.
Deixo de determinar o encaminhamento de cópia da presente decisão ao Ministério das Relações Exteriores, nos termos solicitados, eis que é certo que a autoridades central do Estado Brasileiro para prática de atos de cooperação internacional em matéria criminal é do Ministério referido do parágrafo anterior.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente